Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-94.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800364-94.2024.8.14.0045

APELANTE: ARCELINO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CPP, PELA APLICAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ARCELINO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP, pela aplicação do crime impossível, capitulado no art. 17 do CP, ou desclassificação para tentativa e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou a desclassificação para tentativa, e (ii) examinar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente diante do APFD, Auto de apreensão e entrega (um notebook, fritadeira elétrica, cartões de crédito) de ID 107404768; do Auto de exame de corpo de delito do acusado registrando lesões provocadas por agressão física gerando corte na região nasal de ID 107404768; do Laudo de constatação registrando rompimento do portão acompanhada de fotografia de ID 107569192; e pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas em juízo
.
No tocante ao pleito de desclassificação do crime de furto qualificado consumado para tentado, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, pois restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que se consumou o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, I, art. 17 e art. 59
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ARCELINO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155,
§4º, inciso I
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP, pela aplicação do crime impossível, capitulado no art. 17 do CP, ou desclassificação para tentativa e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 21.01.2024, por volta das 21h, na Rua 19, DQ 34, Loteamento Solar Marista, nesta cidade, o acusado arrebentou o cadeado do portão, ingressou na residência da vítima Mateus Oliveira da Costa e subtraiu um Notebook Dell, tela de 15’’, uma Air Fryer e cartões de crédito, estimados em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), sendo contido por populares até a chegada da vítima, sendo registradas escoriações no seu corpo,
”
fato ocorrido na comarca de Redenção/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP, pela aplicação do crime impossível ou a desclassificação para tentativa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente diante do APFD, Auto de apreensão e entrega (um notebook, fritadeira elétrica, cartões de crédito) de ID 107404768; do Auto de exame de corpo de delito do acusado registrando lesões provocadas por agressão física gerando corte na região nasal de ID 107404768; do Laudo de constatação registrando rompimento do portão acompanhada de fotografia de ID 107569192; e pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas em juízo.

O apelante, através de interrogatório em juízo, permaneceu em silêncio, exercendo seu direito constitucional.

A vítima
Mateus Oliveira da Costa,
em juízo, declarou que “
o acusado é bem conhecido por prática de delitos, que tem grupo do loteamento, que estavam fora de casa, que por volta de 20h00 receberam informações no grupo, que o vizinho da casa da frente entrou na casa do depoente, que ao chegar no local, o réu já estava imobilizado, que um policial conseguiu pegar ele na sua residência, que o acusado arrombou portão e janela, que entrou, que provavelmente ele estava esperando sair de casa para entrar, que subtraiu roupas do depoente, cartão de crédito, alguns eletrodomésticos, moletom do depoente, compras da geladeira e dispensa, que ele foi imobilizada no terreno, antes de sair do portão, que foram dois arrombamentos, um do portão e outro da janela, que já tinha imagens dele tentando entrar na sua casa em grupos de WhatsApp, que é portão grande de correr, que ele forçou bastante e entrou, que na mochila subtraída tinha um notebook, que conseguiu reaver todos os seus bens, que já tinha muita gente no local, que acredita que aconteceu do pessoal tentar linchar o acusado, que uma vizinha viu o acusado tentando arrombar o portão, que então mandaram mensagem no grupo de WhatsApp informando ao depoente, que esse vizinho que acionou o depoente não é policial, que ele não ficou vigiando, que a casa dele fica na quadra de trás, que o policial fazia parte do grupo na época”
.

A Testemunha
Onilson da Costa Pessoa
, Tenente da Polícia Militar, em juízo, informou que “
estavam de serviço, que tiveram informação via telefone sobre rapaz que havia entrado na casa, tinha sido pego, que encontraram ARCELINO na parte de dentro da casa, rendido, com uma mochila com notebook e pertences da vítima, que fizeram a prisão, que o acusado estava rendido, que o portão estava com indício de arrombamento, que não entrou na casa
”.

Por oportuno, em crimes de furto, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, pela documentação dos autos, que o réu arrebentou o cadeado do portão, ingressou na residência da vítima Mateus Oliveira da Costa e subtraiu um Notebook Dell, tela de 15’’, uma Air Fryer e cartões de crédito, estimados em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), não havendo que se falar em crime impossível, uma vez que o meio utilizado não era absolutamente ineficaz para alcançar a consumação do delito.

Já no tocante ao pleito de desclassificação para tentativa, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que se consumou o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime cometido, observando-se que fora considerado um vetor judicial valorado negativamente, todavia, estando equivocadamente fundamentado, qual seja, as circunstâncias do crime.

Assim, verificou-se que a referida circunstância fora valorada de forma desfavorável para o delito, porém, com fundamentação equivocada, incorrendo em
bis in idem
, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra, e em razão de não haver outras circunstâncias judiciais negativas, necessária a reforma da pena base do crime de furto qualificado.

Por oportuno, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que não existem circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em seu mínimo legal, de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025